Tribunal: STF
Processo: ADI 5691
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES 238/2012 E 195/2004 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DE DÉFICIT FINANCEIRO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. FUNDAMENTO EM PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA DEMANDA CONSTITUCIONAL, EM RAZÃO DE REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO QUESTIONADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 64/2020, DO TCE/ES. ARGUMENTO REJEITADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.